Tribunal: TCU
Processo: 011.715/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 153/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, em razão da maioridade ou do falecimento dos beneficiários, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerá-los prejudicados por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.715/2019-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Bruna Busch Zanella (XXX.302.439-XX); Efigênia de Almeida (XXX.052.416-XX); Eliza Ferreira Angelin (XXX.643.383-XX); Elma da Silva Pimentel de Souza (XXX.240.849-XX); Gessi de Souza Farias (XXX.698.767-XX); Izabel Alves Barbosa (XXX.561.109-XX); Maria José Bandeira de Oliveira (XXX.479.217-XX); Maria José da Costa (XXX.424.683-XX); Maria Juraci Alves Souza (XXX.294.146-XX); Maria Lizete Araujo Pereira (XXX.873.924-XX); Maria Vicente de Lima (XXX.127.267-XX); Maria das Graças Magno Houck (XXX.215.256-XX); Maria de Lúcia Souza (XXX.763.089-XX); Marieta Barros Alves (XXX.926.457-XX); Marli Jaccoud Guimarães (XXX.785.187-XX); Nilza Guidez de Lemos (XXX.506.025-XX); Raquel Cordeiro da Silva (XXX.015.424-XX); Rosa Farias de Lima Antunes (XXX.586.109-XX); Teresinha Carvalho de Barros (XXX.603.904-XX); Zoraide Barbosa Alves (XXX.984.385-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.